Tribunal: TJES
Processo: 5016817-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016817-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: BAYERL TRANSPORTES EXPRESS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR. TERMO INICIAL DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. CITAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 722). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao deferir liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, condicionou a consolidação da posse e propriedade do bem ao decurso do prazo de cinco dias contados da citação do devedor. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que o prazo tenha início a partir do cumprimento da liminar, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial do prazo de cinco dias para que o devedor possa purgar a mora e reaver o bem apreendido, especificamente se deve ser contado a partir da citação do devedor ou do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto-Lei nº 911/1969, em seu art. 3º, § 1º, estabelece que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidam-se no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após o cumprimento da liminar, não havendo exigência legal de que o prazo somente se inicie após a citação do devedor.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema 722), submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o prazo de cinco dias para pagamento da dívida integral e recuperação do bem inicia-se com a execução da liminar, sem depender da citação do devedor.

5. Dessa forma, impõe-se a reforma do decisum para que fique claro que o prazo de cinco dias para pagamento do débito e reaver o bem inicia-se com o cumprimento da liminar, independentemente da citação do devedor, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de cinco dias para o devedor fiduciário pagar a integralidade da dívida e reaver o bem apreendido inicia-se a partir do cumprimento da liminar de busca e apreensão, independentemente da citação do devedor.

2. O art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece expressamente que a consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorre automaticamente cinco dias após a efetivação da medida liminar.

3. O entendimento fixado pelo STJ no REsp 1.418.593/MS (Tema 722) vincula os tribunais inferiores, não sendo admissível condicionar o início do prazo de purgação da mora à citação do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/05/2014 (Tema 722).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Scania Administradora de Consórcios Ltda
contra decisão (ID origem 42233806) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Serra que deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo gravado em alienação fiduciária, decorrente de contrato de Financiamento firmado com
Bayerl Transportes Express Ltda
,
ipsis letteris
:

“Dessarte, faça-se a busca e apreensão do veículo marca Scania, modelo R 500 A 6X4, ano/mod 2021/2022, cor branca, placa RQP3I29, chassi 9BSR6X400N4005444, e dos respectivos documentos (§ 14, art. 3º, Decreto-lei nº 911/1969), com a sua entrega diretamente ao autor ou por intermédio da pessoa por ele indicada na petição inicial para recebimento do bem em depósito, e, imediatamente após,
cite-se para:

a)
no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a
integralidade
da dívida
, conforme quantia apresentada pelo autor (credor fiduciário) na petição inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (§ 2º, art. 3º, Decreto-lei nº 911/1969). Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem pagamento, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor (credor fiduciário) (§ 1º, art. 3º, Decreto-lei nº 911/1969);

b)
querendo, responder à ação no prazo de 15 (quinze) dias a partir da execução (cumprimento) da medida liminar
(§3º, art. 3º, Decreto-lei nº 911/1969), cientificando-lhe de que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o devedor tenha se utilizado da faculdade do §2º, por ter havido pagamento a mais e desejar restituição (§4º, art. 3º, Decreto-lei nº 911/1969).

No termo de entrega e depósito do bem, faça constar a advertência de que ele deverá permanecer nesta Comarca no prazo de 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, para não frustrar ou inviabilizar o direito de restituição ao devedor fiduciante em caso de pagamento do débito, sob pena de responder o depositário pessoalmente pelas sanções penais de depositário infiel e de ser pessoalmente multado em até 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 77, inciso IV, § 2º do Código de Processo Civil, sem prejuízo das sanções cabíveis também ao autor”.

Em suas razões recursais sustenta o banco, em suma, que a decisão interlocutória acima transcrita deve ser reformada por causar imenso prejuízo ao autor, ora agravante, vez que com o veículo deverá ficar mantido na comarca de apreensão até a citação, condicionando o decurso do prazo de purga da mora à citação da Agravada, o que a seu ver, é incorreto. Pretende a reforma do
decisum
para que seja autorizado que o Banco autor remova o bem da comarca, e que a posse seja consolidada a posse em seu favor após 5 (cinco) dias da execução da medida liminar, independente da citação do réu e de autorização judicial, o que requer em antecipação da tutela recursal.

Pois bem. Como relatado supra, pretende o recorrente que seja reconhecida a ocorrência da consolidação da posse em seu favor após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução ou cumprimento da medida liminar, independente da citação do réu e de autorização judicial, a fim de permitir que o banco remova o veículo da Comarca, assistindo-lhe razão em sua insurgência.

Em agravos pretéritos de instituições bancárias, interpostos contra decisões em outras ações de busca e apreensão, já constatei ausência de interesse recursal do Banco, por não vislumbrar dos comandos decisórios motivos para modificações, bastando leitura atenta às determinações daquelas decisões interlocutórias para concluir que a pretensão recursal já estaria contemplada nas decisões agravadas.

Ocorre que, diferentemente, na presente hipótese, entendo deva o decisum ora agravado ser modificado ou complementado, já que a determinação não está, a meu ver, tão nítida e consentânea aos dispositivos legais e jurisprudenciais sobre a matéria, uma vez que, logo após a determinação de busca e apreensão do veículo, é requerida a citação do réu para purgar a mora no prazo de cinco dias.

O pedido de busca e apreensão formulado nos termos do art. 3º e parágrafos do Decreto-Lei n. 911/1969 tem o objetivo de assegurar a rápida resolução da propriedade do bem alienado fiduciariamente, seja em favor do credor ou do devedor
1
.

Assim, o § 1º do referido artigo é claro ao declarar como consolidada a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário após cinco dias contados do
cumprimento da medida liminar
mencionada no caput. De igual sorte, o § 2º da norma, ao prever a possibilidade de o devedor pagar integralmente a dívida no prazo do § 1º não inova em relação ao termo inicial, que permanece sendo o de cinco dias a partir
do cumprimento da liminar.

A Segunda Seção da Corte de Cidadania, no julgamento do REsp 1.418.593/MS (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014), submetido ao
rito dos recursos especiais repetitivos –
Tema 722
, consolidou o seguinte entendimento ou teses sobre o tema, verbis:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias
após a execução da liminar na ação de busca e apreensão
, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
. 2. Recurso especial provido.

Nesse contexto, verifica-se que o prazo para o pagamento integral da dívida pelo devedor inicia-se, realmente, a partir da efetivação da decisão liminar na ação de busca e apreensão, visto que, cinco dias após executada a medida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, o que deve ficar claro na decisão vergastada.

Pelo exposto,
conheço
do agravo de instrumento e
lhe dou provimento
, a fim de alterar a decisão agravada para determinar que o prazo de 5 (cinco dias) para pagamento do débito ou purga da mora pelo devedor fiduciário, com objetivo de reaver o bem, tenha como termo inicial o cumprimento da liminar, independentemente da citação do devedor, na forma do art. 3º do Decreto lei n. 911/1969 e seus parágrafos, restando mantidos os demais termos da decisão agravada.

1
Art. 3
o

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o

do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2
o

No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente
, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 3
o

O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 4
o

A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2
o
, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.